Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo da apelação interposta por AVENICE FERREIRA DIAS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, AVENICE FERREIRA DIAS ajuizou ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL, para condená-lo a fornecer o medicamento PONATINIBE (ID 44079516). A autora requereu a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL fosse condenado a fornecer o medicamento (PONATINIBE sob a seguinte posologia: 45 mg ao dia) no prazo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica. No entanto, o pedido foi indeferido em primeira instância. Após a elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS, o pedido de tutela de urgência foi reapreciado e novamente indeferido (ID 44079549). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 44079679). AVENICE FERREIRA DIAS interpôs apelação e requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos (ID 44079681 - Pág. 35): “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte apelante, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do medicamento PONATINIBE, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos;” É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento PONATINIBE à apelante. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. A recorrente sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão do risco de óbito, de aumento do sofrimento físico e psíquico, de incapacidade laboral, de debilidade e de perda permanente de funções vitais e corpóreas, conforme atestado pela médica assistente. Neste estágio prefacial, seria prematuro assegurar que a recorrente atende plenamente aos pressupostos. Porém, há fortes indícios de atendimento às condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, diante do estudo técnico do caso juntado aos autos. Primeiramente, importa ressaltar que o parecer do NATJUS, utilizado pelo magistrado para subsidiar sua decisão, reconhece a adequação, com ressalvas, do tratamento prescrito à paciente. A não recomendação deveu-se em razão de haver uma única opção disponível no SUS, qual seja o Transplante de Medula Óssea, a segurança do medicamento ser questionável e faltar dados quanto a melhora na qualidade de vida durante o seu uso. Assim, especificamente quanto aos pressupostos traçados pelo STJ, passa-se à análise da plausibilidade do direito ora vindicado. A médica que assiste a requerente em seu tratamento, emitiu relatório circunstanciado, em que atestou o insucesso de outras opções oferecidas pelo SUS para o tratamento da Leucemia Mielóide Crônica (ID 44079523): “(...) paciente com Leucemia Mielóide Crônica, fase crônica, diagnosticada em janeiro de 2020; (...) Imatinibe, início em janeiro de 2020, falha na resposta; Dasatinibe, início novembro de 2020, toxidade hematológica; e Nilotibe, início em maio de 2021, falha resposta; (...) já fez uso dos medicamentos disponíveis no SUS. Risco de progressão de doença para fases mais agressivas; (...) há urgência na obtenção do medicamento, devido ao risco de progressão da doença para fase acelerada, além de perigo de vida, sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral.” A adequação e eficácia do tratamento é atestada, ainda, pelo parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 44079541): “3.2. Sobre o tratamento geral (...) Não existem opções terapêuticas disponíveis no Brasil para o tratamento de pacientes que tenham falhado aos três inibidores disponíveis, especialmente no caso de perda de resposta citogenética e hematológica. Nessa situação, há indicação de TMO alogênico. Poderá ser utilizada a combinação de alfa interferon e citarabina até a realização do TMO. (...) 3.3. Sobre o Ponatinibe: (...) Os autores concluíram que o ponatinibe parece uma segunda opção válida de tratamento para LMC, em particular para pacientes que falharam em um ITQ de segunda geração. É necessário um acompanhamento mais longo e uma coorte maior de pacientes para confirmar esses resultados. (...) 4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: Melhora da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão de doença. (...) 6. RECOMENDAÇÕES DE OUTRAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE: (...) Embora sérias preocupações de segurança tenham sido identificadas, o comitê considerou que os riscos do tratamento com ponatinibe foram justificados devido à falta de alternativas no tratamento. Não foi possível considerar a qualidade de vida, devido à falta de dados no estudo PACE.” E concluiu: “Considerando que, segundo o relatório médico, o paciente apresenta Leucemia Mieloide Crônica (LMC) refratária ao uso de três inibidores de tirosina quinase previamente, segundo a Dra. Maria Catarina C. de Vasconcelos; Considerando que o único tratamento curativo é o transplante de medula óssea alogênico (TMO) e, no relatório anexado aos autos do processo, não há menção de informações sobre TMO e pesquisa de doadores compatíveis na família; Considerando que não foi mencionada a pesquisa de mutação T315; Considerando que, segundo o PCDT de LMC de 2020, em caso de falha terapêutica aos 3 medicamentos disponíveis no SUS ou no caso de LMC com mutação T315 em fase crônica com perda de resposta citogenética e hematológica, em ambas as situações, há indicação de TMO alogênico; Considerando que, apesar de benefícios apresentados em estudos, a segurança do Cloridrato de Ponatinibe ainda é questionável, assim como faltam dados quanto a melhora na qualidade de vida durante o seu uso; Considerando o risco dos eventos adversos vasculares supostamente causados pelo Cloridrato de Ponatinibe, que ainda estão sendo investigados; Considerando que apesar dos riscos evidenciados em estudos, a NICE e o CADTH consideram o Ponantinibe no tratamento de pacientes refratários e sem condições de realizarem o TMO por falta de outras alternativas no tratamento; Considerando a idade da paciente e com falência dos tratamentos oferecidos pelo SUS e das dificuldades inerentes à realização de TMO. Este Natjus considera a demanda como FAVORÁVEL COM RESSALVAS, pois já foram esgotadas as opções medicamentosas, havendo como a única opção disponível do SUS o TMO. Sugere-se a emissão de relatório médico complementar que descreva aspectos como a presença ou não de mutação T315, se há ou não contra-indicação a TMO, e qual o planejamento de sua realização. Ressalta-se que a segurança do Cloridrato de Ponatinibe ainda é questionável, assim como faltam dados quanto a melhora na qualidade de vida durante o seu uso, o que deve ter sido ponderado pelo médico prescritor.” Cabe salientar que, em resposta ao parecer do NATJUS, o médico hematologista assistente, Dr. Luiz Henrique Ramos prestou relatório médico complementar com as seguintes informações (ID 44079556): (i) “a mutação genética T315i não foi pesquisada porque a mesma é de alto custo e não está disponibilizada no SUS/SES/DF”; (ii) “em relação a transplante de medula óssea, o transplante alogênico não está sendo oferecido pela SES/DF no Distrito Federal, sendo necessário tratamento fora de domicílio (TFD). Houve pesquisa de compatibilidade HLA com os irmãos, podendo o irmão Marciel Ferreira Dias ser o doador escolhido, porém, necessário avaliação de indicação e realização de TMO neste tipo do diagnóstico pelos centros transplantadores que aceitam os casos do DF para transplante alogênico”; e (iii) “o não tratamento desta doença pode evoluir com progressão da mesma, com fase acelerada e até mesmo crise blástica, em que o cenário será devastador, com alta probabilidade de evolução desfavorável”. O Distrito Federal foi intimado para informar sobre a possibilidade da SES/DF realizar “(I) exame que descreva aspectos acerca da presença ou não de mutação T315, de modo a elucidar se há ou não contra-indicação ao transplante de medula ósseo alogênico (TMO); (II) transplante de medula ósseo alogênico (TMO), retratando, em caso positivo, a estimativa do tempo de espera para a sua realização e dos demais exames necessários. (ID 44079664)” Em resposta, o ente público informou que (ID 44079668): “Sim, há a possibilidade de realização de TMO por meio da rede pública, atualmente no Distrito Federal as insEtuições da rede pública habilitadas para realização de Transplante de Medula Óssea são o InsEtuto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) e o Hospital da Criança de Brasília (HCB). Salienta-se que o Hospital da Criança de Brasília realiza transplante de medula óssea pediátrico no Distrito Federal pelo SUS. Quanto ao ICTDF, há de se ressaltar que em março de 2020, o InsEtuto de Cardiologia interrompeu o transplante de medula óssea alogênico afirmando que para a retomada dos atendimentos relacionados ao TMO alogênico, há a necessidade de um equilíbrio financeiro dos valores contratados junto ao ICTDF, que deve ser sanado pela nova contratação de serviço de transplante para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Diante do cenário descrito, esta CET DF, com o objeEvo de manter o atendimento da demanda da população, conta com a colaboração das equipes demandantes do transplante de medula alogênico na rede SUS, com o agendamento direto com centros de outros estados e com o Sistema Nacional de Transplantes na idenEficação de centros capazes de recepcionar nossos pacientes, ambos por meio do programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Acrescenta-se que a solicitação de vaga de consulta poderá ser feita de forma administraEva a parEr do envio de formulário obrigatório do Ministério da Saúde (96702121) ao e-mail regulambutx.cet@gmail.com acompanhado de documentos pessoais e médicos. Ressalta-se que a realização do procedimento de transplante de medula óssea é dependente da condição clínica e disponibilidade de doador compaRvel para cada paciente, cabendo à CET realizar o encaminhamento para consulta inicial com o centro transplantador, sendo assim não há lista de espera para este Epo de transplante, pois o tratamento é individualizado. Para resposta ao Item 2, sugere-se consulta ao Responsável Técnico Distrital de Hematologia (RTD).” Conforme se extrai da manifestação complementar do Distrito Federal, as informações são vagas quanto aos prazos e ações efetivas para o atendimento do paciente, sendo certo que a rede local não realizada o transplante - suspenso aguardando equacionamento financeiro - não se sabe o tempo médio de espera junto à rede parceira ou conveniada para a realização do procedimento, tampouco se haveria a possibilidade de realizar o exame para mutação T315. Salienta-se que o STJ exige a demonstração da ineficácia apenas dos fármacos fornecidos pelo SUS, não incluindo nessa exigência a realização de todo tipo de tratamento dispensado à doença, como no caso o transplante de medula óssea (TMO). O medicamento possui registro na ANVISA (n. 1390000010014). Por fim, a incapacidade financeira da autora para arcar com o custo do tratamento é presumida, posto que beneficiária da gratuidade de justiça e assistida pela Defensoria Pública. E todo o tratamento tem sido junto à rede pública de saúde, o que corrobora com tal presunção. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e em tratamento por 3 (três) anos sem sucesso, inclusive com risco à própria vida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento PONATINIBE, na posologia prescrita pela médica assistente da autora, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de descumprimento desta decisão no prazo assinalado, fica autorizado o sequestro de verba pública para assegurar o acesso ao tratamento e mediante a prévia apresentação ao juízo de orçamento para a aquisição do remédio. A Secretaria para desde já fazer levantamento das informações das contas do DF para viabilizar a expedição da ordem judicial via SISBAJUD, caso seja necessário, certificando-se tudo nos autos. Considerando que o medicamento não integra a lista padronizada do SUS, após o cumprimento da liminar, determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.234/STF. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator